Tribunal: TJSP
Processo: 1014450-30.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado DOUGLAS
PULA VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
2
Voto
13642
Embargos de Declaração
1014450-30.2019.8.26.0562/50000 ALB (digital)
Origem
2o Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos
Embargante
Município de Santos
Embargado
Douglas Pula Veiga
Juiz de Primeiro Grau
Márcio Kammer de Lima
Acórdão
29/2/2020 (composição: Des. Renato Delbianco e Des. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTOS
contra o v. acórdão de fls. 123/6 que, em ação de procedimento comum ajuizada
por DOUGLAS PULA VEIGA, manteve a sentença de procedência do pedido que
condenou o embargante a “proceder à revisão estipendial em ordem a ajustar o
percentual do adicional por tempo de serviço ao período laborativo sob o regime da
Lei 2.180/59, respondendo pelas diferenças remuneratórias pretéritas, nelas
compreendidos reflexos no 13o salário e férias, não abarcadas pela prescrição
parcelar”, bem como, a “proceder ao cômputo do referido período também para os
fins de concessão de licença-prêmio, reservada à pessoa política a análise do
preenchimento dos demais requisitos legais para a obtenção do referido benefício”.
Alega o embargante haver omissão e contradição no julgamento, pois “a
pretensão de cômputo do período laborado no regime celetista implica recontagem
do tempo de serviço, inclusive para fins de revisão dos proventos e vantagens, com
consequente diferença remuneratória”. Requer a reforma da decisão e o
prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
3
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão ou contradição.
O autor, servidor público municipal, foi admitido na Administração Municipal, no
ano de 1988, como extranumerário, até 1o/2/1991, momento em que passou a ser
regido pelo regime estatutário da Lei Complementar Municipal 21/91.
A única prescrição a ser levada em consideração é a quinquenal, por se tratar de
parcelas de trato sucessivo, nos termos da súmula 85 do c. STJ, de modo que a
alegação de prescrição do fundo de direito não se mostra cabível.
Assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
Remessa Necessária 1024521-28.2018.8.26.0562
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: Santos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 2/7/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE SANTOS. Pretensão visando à contagem de tempo de serviço,
prestado anteriormente à Lei Complementar Municipal no
21/1991. Admissibilidade. Precedentes deste E. TJSP, inclusive
desta C. 8a Câmara de Direito Público. REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
Apelação/Remessa Necessária 1024808-88.2018.8.26.0562
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Santos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/5/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
4
Ementa: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inocorrência.
Parcelas de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no 85, do C. STJ.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. Contagem de
tempo de serviço prestado em regime celetista. Admissibilidade.
Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos Ajuste
da contagem de tempo para concessão de adicional por tempo de
serviço Pagamento das diferenças remuneratórias não atingidas
pela prescrição quinquenal Precedentes Possibilidade R. Sentença
mantida. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância
quanto ao decidido nos temas 810, do C. STF e 905, do C. STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Mantida
a
procedência
da
demanda, de rigor a majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Recursos oficial e voluntário improvidos, com
observação.
O Município fez a opção política para gerar a presente situação porque, do ponto
de vista legal, tem-se que o legislador municipal estendeu os mesmos direitos e
deveres dos servidores estatutários aos admitidos sob a égide da Lei 2.180/59.
Ademais, a viabilidade da contagem do tempo de serviço prestado em outro cargo
ou função do Município, para todos os fins, foi expressamente tratada no Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Santos em seus arts. 79, 154, 156 e 159.
Conforme consignado no v. acórdão:
“O autor comprovou por meio do conjunto de provas que laborou
na função de auxiliar de escritório, no período de fevereiro de
1988 a fevereiro de 1991, com regulamentação dada pela Lei
Municipal 2.180/59, que definia o regime jurídico dos então
chamados 'extranumerários'.
Tal Lei estabelecia que extranumerários eram todos os servidores
admitidos para prestação de serviço de qualquer natureza, desde
que não ocupantes de cargo público.
A Lei Complementar Municipal 21/91 permitiu que servidores que
compunham o quadro de extranumerários celetistas fossem
investidos em cargo público, sem prévio concurso, como foi o caso
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
5
Embora tal norma depois tenha sido declarada inconstitucional,
por ocasião da ADIn 16.498-0/3, não se verifica prejuízo ao feito,
uma vez que a presente controvérsia consiste apenas no tempo de
serviço prestado à Administração Pública.
Desse modo, comprovado o período de trabalho como
extranumerário, não resta dúvida que o autor faz jus ao cômputo
integral do período, para os fins pretendidos, uma vez que o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 4.623/84)
reconhece expressamente tal direito.
Vejamos:
Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta
lei, computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;(...)
c) o número em dias em que o funcionário houver trabalhado
como extranumerário no Município;
(...)
Artigo 156 - Para o efeito da percepção do adicional por
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço prestado
antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo público
municipal ou como extranumerário municipal.
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1029721-16.2018.8.26.0562
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Santos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/12/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública municipal.
Santos. Oficial de Administração. Contagem de tempo. Autora
inicialmente admitida nos termos da Lei no 2.180/59, e que
posteriormente ingressou no regime estatutário. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
6
inclusão do tempo de serviço prestado sob o regime
extranumerário para fins de adicionais temporais e licença-
prêmio. Possibilidade. Intelecção da legislação acerca dos
servidores públicos do Município (excluída a Lei Orgânica do
Município: esta jamais pode instituir benesses aos servidores).
Precedentes desta e. Corte no mesmo sentido. Sentença de
procedência
do
pedido
mantida
integralmente.
Negado
provimento à remessa necessária.
Remessa Necessária 1006174-10.2019.8.26.0562
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: Santos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/12/2019
Ementa: Servidora pública municipal ativa Santos. Adicional por
tempo de serviço e licença-prêmio. Autora inicialmente
contratada em caráter temporário como extranumerária, vindo
posteriormente a ser efetivada, transformando-se o emprego em
cargo público. Pretensão a incluir, para fins de contagem do
período aquisitivo de ATS (quinquênio) e licença-prêmio, o
tempo em que contratada como extranumerária. Prescrição do
fundo de direito. Inocorrência. Quanto ao mais, pretensão
respaldada pelos artigos 79, 156 e 199, todos da Lei Municipal no
4.623/84, e no artigo 38 da Lei Complementar Municipal no 758,
de 30 de março de 2012. Sentença de procedência mantida.
Recurso oficial, único interposto, desacolhido.”
Pretende o embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da
decisão, motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014450-30.2019.8.26.0562/50000
7
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL